Tribunal: STF
Processo: ARE 1427195
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGAS EM RODOVIAS FEDERAIS. EXCESSO DE PESO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMULAÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E ASTREINTES. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEIS 6.938/1981 E 7.347/1985, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RESOLUÇÃO 258/2007 DO CONTRAN. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO DE LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO CONHECIDO E AGRAVO DE LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A DESPROVIDO.



    DECISÃO: O Ministério Público Federal interpôs agravo nos próprios autos (Doc. 22) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário (Doc. 15) manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTADORA. EXCESSO DE PESO. RODOVIA FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    I - Constando da apelação argumentos destinados à desconstituição do consignado na sentença recorrida, não há que se falar em não conhecimento do recurso. Se os argumentos trazidos são insuficientes à reforma da sentença, a conclusão será a de não provimento do recurso, e não a de não conhecimento da apelação por falta de fundamentação. 



    II - Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a questão controvertida posta nos autos é de Direito e independe de produção de provas. 



    III - A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento dos Embargos Infringentes n° 4765-28.2010.4.01.3806, firmou orientação no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário adentrar em matéria de competência do legislativo e por ele já prevista - impossibilidade de transitar, em rodovias federais, com excesso de peso. 



    IV - A condenação ao pagamento de danos materiais requer a demonstração da ilicitude da conduta, do dano e do nexo de causalidade, não havendo que se falar em reparação de dano eventual ou presumido. Além disso, quanto aos danos morais, inexiste nos autos prova suficiente a demonstrar que o tráfego com excesso de peso foi condição necessária para os alegados danos, não havendo comprovação da relação direta entre causa e efeito. 



    V - Recurso de apelação interposto pelo MPF a que se nega provimento.” (Doc. 8, p. 12)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram desprovidos (Doc. 12). 



    O Ministério Público Federal interpôs recursos especial (Doc. 14) e extraordinário (Doc. 14), no qual apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentou, em síntese, que, “ao considerar impossível ao Judiciário fixar multa pelo descumprimento da obrigação de não transitar com excesso de peso, tendo em vista a existência de sanção no Código de Trânsito para essa mesma conduta” (Doc. 15, p. 12), o acórdão recorrido violou o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, na medida em que “excluiu da apreciação do Judiciário uma lesão a direito deduzida em um processo” (Doc. 15, p. 13). Requereu, ao final, o provimento do recurso extraordinário (Doc. 15, p. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Federal por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 19).



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, deu provimento ao Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial 1.139.030, interposto pelo Ministério Público Federal, para “deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial”, bem como determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem “a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos” (Doc. 36, p. 27). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão, in litteris:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    I - Cuida-se, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de impedir que veículos de carga da empresa recorrida trafeguem com excesso de peso nas rodovias, em total desacato à legislação, sob pena de multa civil (astreinte) e, ainda, de condenação ao pagamento de dano material e moral coletivo, nos termos da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). 



    II - Sustenta o MPF, como causa de pedir, que a parte requerida, ao trafegar com excesso de peso, causou danos ao patrimônio público, à ordem econômica, ao meio ambiente equilibrado, violando os direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos usuários das rodovias federais. 



    III - No recurso especial, insurge-se o Ministério Público Federal contra acórdão em que se entendeu pela impossibilidade de condenação da empresa recorrida a não trafegar com excesso de peso pelas estradas, haja vista que já existe, no Código de Trânsito Brasileiro, penalidade administrativa para tal conduta, deixando ademais de reconhecer a ocorrência de danos materiais e morais coletivos. 



    IV - Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso. Em decisão monocrática, não se conheceu do agravo em recurso especial. 



    V - O agravo interno merece provimento. Todos os óbices à negativa de seguimento ao recurso especial na origem foram impugnados na petição de agravo em recurso especial à contento, não sendo o caso de não conhecimento do recurso. A matéria está devidamente prequestionada, porquanto na Corte de origem foram fixadas as questões de direito e fundamentadas as teses jurídicas a respeito da legitimidade do Ministério Público (arts. 1º e 11 da Lei n. 7.347/85), e responsabilidades civil e administrativa (arts. 186, 187 e 927 do CC), afastando-se assim, qualquer pretensão de reexame fático-probatório e a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por tratar-se de questão essencialmente jurídica. É o que se confere dos seguintes trechos do acórdão objeto do recurso especial (fls. 210): ‘Quanto ao dano material, sustenta o MPF que o dano ao patrimônio público representa lesão a direito difuso, de interesse de toda a coletividade, protegido constitucionalmente para o uso comum do povo, o que gera a obrigação de indenizar o dano pela degradação de rodovias federais, sendo que a empresa ré, ora apelada, foi autuada por transportar mercadorias com peso superior ao permitido, ensejando lesão ao patrimônio público (deterioração de rodovia federal), o que implica o dever de indenizar os danos materiais ocorridos. No entanto, ainda que seja possível vislumbrar certas violações a direitos, a responsabilização civil da empresa demanda a comprovação do efetivo dano causado. E, mais que isso, a relação de causalidade entre o dano e a conduta adotada pela ré’. [...]. A mera referência, em obter dictum, a princípios ou dispositivos constitucionais, não deve ser considerada como fundamento autônomo para fins de incidência do enunciado n. 126/STJ ou do art. 1.032 do CPC/2015. 



    VI - Vale citar o entendimento firmado, recentemente, no julgamento do REsp n. 1.574.350/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma sobre a matéria em debate. Naquela ocasião, o colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, com os fundamentos que se passa a expor.



    VII - No mérito, importa salientar que as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro têm natureza administrativa. O que é diferente de afirmar que os direitos nele previstos condicionam e limitam a sua implementação exclusivamente ao agir do administrador, pois, como se sabe, a nossa legislação consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa. 



    VIII - Saliente-se que a penalidade administrativa por infração à norma do art. 231, V, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) não guarda identidade com a ‘tutela inibitória’ veiculada em ação civil pública, em que se busca a cessação de flagrante e contumaz recalcitrância do réu em observar as exigências legais, fazendo-o por meio de multa pecuniária que incidirá em caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Além disso, em nada diverso do usual no regime de responsabilidade civil, impõe-se pagamento de competente indenização por danos materiais e morais coletivos causados. Não há falar, pois, em bis in idem em relação aos múltiplos remédios concomitantes, complementares e convergentes do ordenamento jurídico contra violação de suas normas. 



    IX - A existência de penalidade ou outra medida administrativa in abstracto (para o futuro) ou in concreto (já infligida), como resposta a determinada conduta ilegal, não exclui a possibilidade e a necessidade de providência judicial, nela contida a de índole cautelar ou inibitória, com o intuito de proteger os mesmos direitos e deveres garantidos, em tese, pelo poder de polícia da administração, seja com cumprimento forçado de obrigação de fazer ou de não fazer, seja com determinação de restaurar e indenizar eventuais danos materiais e morais causados ao indivíduo, à coletividade, às gerações futuras e a bens estatais. No Brasil, a regra geral é que o comportamento anterior – real ou hipotético – do administrador não condiciona, nem escraviza, o desempenho da jurisdição, já que a intervenção do juiz legitima-se tanto para impugnar, censurar e invalidar decisão administrativa proferida, como para impor ex novo aquela que deveria ter ocorrido, no caso de omissão, e, noutra perspectiva, para substituir a incompleta ou a deficiente, de maneira a inteirá-la ou aperfeiçoá-la. 



    X - Independentes entre si, multa civil (astreinte), frequentemente utilizada como reforço de autoridade ‘da’ e ‘na’ prestação jurisdicional, não se confunde com multa administrativa. Tampouco caracteriza sanção judicial ‘adicional’ ou ‘sobreposta’ à aplicável pelo Estado-Administrador com base no seu poder de polícia. Além disso, a multa administrativa, como pena, destina-se a castigar fatos ilícitos pretéritos, enquanto a multa civil imposta pelo magistrado projeta-se, em um de seus matizes, para o futuro, de modo a assegurar a coercitividade e o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, dar e pagar, legal ou judicialmente estabelecidas. 



    XI - A sanção administrativa não esgota, nem poderia esgotar, o rol de respostas persuasivas, dissuasórias e punitivas do ordenamento no seu esforço – típico desafio de sobrevivência – de prevenir, reparar e reprimir infrações. Assim, a admissibilidade de cumulação de multa administrativa e de multa civil integra o próprio tecido jurídico do Estado Social de Direito brasileiro, inseparável de um dos seus atributos básicos, o ‘imperativo categórico e absoluto de eficácia de direitos e deveres’. 



    XII - Como explicitado pelos eminentes integrantes da Segunda Turma do STJ, por ocasião dos debates orais em sessão, a presente demanda cuida de problema ‘paradigmático’, diante ‘da desproporcionalidade entre a sanção imposta e o benefício usufruído’, pois ‘a empresa tolera a multa administrativa’, na medida em que ‘a infração vale a pena’, estado de coisa que desrespeita o princípio que veda a ‘proteção deficiente’, também no âmbito da ‘consequência do dano moral’ (Ministro Og Fernandes). Observa-se, nessa espécie de comportamento ‘à margem do CTB’, e reiterado, ‘um investimento empresarial na antijuridicidade do ato, que, nesse caso, só pode ser reprimido por ação civil pública’ (Ministro Mauro Campbell). A matéria posta perante o STJ, portanto, é da maior ‘importância’ (Ministra Assusete Magalhães), tanto mais quando o quadro fático passa a nefasta ideia de que ‘compensa descumprir a lei e pagar um pouquinho mais’, percepção a ser rejeitada ‘para que se saiba que o Brasil está mudando, inclusive nessa área’ (Ministro Francisco Falcão). 



    XIII - A modalidade de dano tratada na presente demanda é tipicamente difusa, o que não quer dizer que inexistam prejuízos individuais e coletivos capazes de cobrança judicial pelos meios próprios. Como se sabe, a Lei n. 7.347/85 traz lista ‘meramente enumerativa’ de categorias de danos, exemplificada com a técnica de citação de ‘domínios materiais do universo difuso e coletivo’ (meio ambiente; consumidor; patrimônio histórico-cultural; ordem econômica; honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; patrimônio público e social). 



    XIV - Embora o art. 3º da Lei 7.347/1985 disponha que ‘a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’ (grifei), é certo que a conjunção ‘ou’ contida na citada norma (assim como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981) opera com ‘valor aditivo’, não introduz alternativa excludente. Vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a ação civil pública, instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados, por exemplo, inviabilizando a condenação em dano moral coletivo. 



    XV - A confessada inobservância da norma legal pela empresa recorrida autoriza – ou melhor – exige a pronta atuação do Poder Judiciário, com o fito de inibir o prosseguimento dessas práticas nefastas, em que as sanções administrativas, reiteradamente aplicadas no decorrer de 10 anos, não se revelaram capazes de coibir ou minimizar a perpetração de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. 



    XVI - Consequência direta do tráfego de veículos com excesso de peso, o dano material ao patrimônio público, associado à redução da longevidade do piso asfáltico rodoviário, independe, pela sua ‘notoriedade, de provas outras’, à luz do que dispõe o art. 334, I, do CPC. 



    XVII - Impossível, por outro lado, negar o nexo de causalidade entre o transporte com excesso de carga e a deterioração das rodovias decorrente de tal prática. O caráter incontroverso dos fatos ilícitos foi indicado na petição inicial, mas desconsiderado pela Corte de origem em descompasso com a jurisprudência desta Corte: ‘em 18/03/2010 foi abordado o veículo MERCEDES BENZ L1620, placa DAJ-7504, trafegando na BR 365, Km 413 (Trecho Patos de Minas/Patrocínio), neste Município de Patos de Minas/MG, com excesso de 1.710 Kg no Peso Bruto Total - PBT, tendo sido lavrado o Boletim de Ocorrência n. 180320101702 e o Auto de Infração B10.933-1’. 



    XVIII - O transporte de cargas nas rodovias não é livre: submete-se a padrões previamente assentados pelo Estado por meio de normas legais e administrativas. Logo, não há direito a efetuá-lo ao talante ou conveniência do transportador, mas apenas dentro dos critérios de regência, entre eles aqueles que dispõem sobre o peso máximo para a circulação dos veículos. O comando de limite do peso vem prescrito não por extravagância ou experimento de futilidade do legislador e do administrador, mas justamente porque o sobrepeso causa danos ao patrimônio público e pode acarretar ou agravar acidentes com vítimas. Portanto, inafastável, já que gritante, a relação entre a conduta do agente e o dano patrimonial imputado. 



    XIX - Desse modo, fica deferido o pleito indenizatório por ‘dano material’ formulado sob essa rubrica, em quantum a ser fixado pelo Tribunal de origem, observados ‘parâmetros objetivos’ para essa finalidade. 



    XX - Por fim, confirma-se a existência do ‘dano moral coletivo’ em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial – consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros –, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só. 



    XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil). 



    XXII - Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, a sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como ‘síntese’ das individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-base. ‘O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos’. (REsp n. 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015). 



    XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir da coletividade ‘dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)’ (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 26.2.2010. 



    XXIV - Dessa forma, volvendo ao caso concreto, caracterizado o agir ilícito (tráfego de veículos com excesso de peso) e a vinculação normal, lógica e razoável entre o tipo de comportamento e o dano imputado, deve a empresa responder pelos prejuízos causados, os quais ‘derivam do próprio fato ofensivo’. Segundo as regras da experiência comum, é desnecessária a comprovação pericial pela vítima. 



    XXV - É ‘fato notório’ (art. 374, I, do CPC) que o tráfego de veículos com excesso de peso provoca sérios ‘danos materiais’ às vias públicas, ocasionando definhamento da durabilidade e da vida útil da camada que reveste e dá estrutura ao pavimento e ao acostamento , o que resulta em buracos, fissuras, lombadas e depressões, imperfeições no escoamento da água, tudo a ampliar custos de manutenção e de recuperação, consumindo preciosos e escassos recursos públicos. Ademais, acelera a depreciação dos veículos que utilizam a malha viária, impactando, em particular, nas condições e desempenho do sistema de frenagem da frota do embarcador/expedidor. Mais inquietante, afeta as condições gerais de segurança das vias e estradas, o que aumenta o número de acidentes, inclusive fatais. Em consequência, provoca ‘dano moral coletivo’ consistente no agravamento dos riscos à saúde e à segurança de todos, prejuízo esse atrelado igualmente à redução dos níveis de fluidez do tráfego e de conforto dos usuários. 



    XXVI - Por todos os argumentos acima expostos, deve-se afastar a orientação do Tribunal a quo, que afirma a impossibilidade de coexistência entre a multa de trânsito e as astreintes civis, negando em adição a existência de dano patrimonial e moral e de nexo causal. Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a necessidade de devolução do feito ao Juízo de origem para mensuração do quantum debeatur. 



    XXVII - Nesse contexto, tendo em vista que a reprimenda civil deve ser suficiente para desestimular a conduta indesejada e considerando razoável a ratio do Ministério Público, que pugnou pela cominação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser continuamente atualizada para cada veículo de carga que for flagrado transitando com excesso de peso, determina-se que sejam fixadas as astreintes, conforme pleiteado. 



    XXVIII - Em caso análogo a este, a Segunda Turma já decidiu no sentido da existência dos danos e no dever de indenizar. (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019). Recentemente, também esta mesma Segunda Turma, à unanimidade, afastou a incidência de óbices ao conhecimento do recurso e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal relativamente a mesma questão jurídica posta nestes autos: AgInt no AREsp 1137714/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019.



    XXIX - Dessa forma, deve ser dado provimento ao agravo interno para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial deferindo o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial. Devolva-se o feito ao Juízo a quo a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos. 



    XXX - Agravo interno provido.” (Doc. 36, p. 1-8, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Louis Dreyfus Company Brasil S/A (Doc. 38) foram providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro quanto ao valor das astreintes fixadas no acórdão embargado (Doc. 40).



    Os novos embargos de declaração opostos por Louis Dreyfus Company Brasil S/A (Docs. 42 e 47, p. 5-12) foram desprovidos (Docs. 46 e 48).



    Os embargos de divergência interpostos por Louis Dreyfus Company Brasil S/A (Doc. 49, p. 6-23) foram indeferidos liminarmente pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Doc. 50, p. 19-28), decisão ratificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. 



    1. A teor do disposto nos arts. 1.043 do CPC/2015 e 266 do RISTJ, são cabíveis embargos de divergência, recurso cujo escopo é a uniformização da jurisprudência desta Corte, eliminando as dissidências internas quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. 



    2. No caso, entretanto, o dissídio aventado pela embargante não está configurado, na medida em que não há similitude fática e jurídica entre o julgado recorrido e os acórdãos paradigmas. 



    3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 52, p. 1-2) 



    Louis Dreyfus Company Brasil S/A, então, interpôs recurso extraordinário, em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, incisos I, II e LIV, 22, inciso XI, e 60, § 4º, e 170, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que ao aplicar as astreintes, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em invasão da esfera de competência do Poder Legislativo. Afirma que o “fato de o E. STJ ter readequado o valor da multa por infração ao pedido de mérito formulado pelo MPF é prova cabal de que o próprio pedido é de fixação de sanção para conduta já tipificada em lei”, certo que “a ‘astreinte’ é, na essência, meio coercitivo à disposição do órgão julgador, não podendo corresponder à pretensão da parte (= não é possível formular pedido de fixação de ‘astreinte’, senão como sugestão de medida coercitiva, que haverá de ser fixada pelo juiz)” (Doc. 54, p. 17-18). Ressalta que a “decisão judicial não é o meio hábil e legal para majorar ou criar sanção não prevista em Lei para a mesma infração” porquanto “não cabe ao Poder Judiciário a criação de uma norma genérica e impositiva” (Doc. 54, p. 20). Salienta que “a aplicação da multa judicial acabaria por eternizar a demanda ajuizada pelo MPF, já que a cada nova ocorrência se renovaria o contraditório sobre a validade da autuação e a aplicabilidade da multa estabelecida, tornando-a de exequibilidade impossível e atolando o Poder Judiciário de ações judiciais questionando cada sanção administrativa” (Doc. 54, p. 26). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Discorre, ainda, que a matéria controvertida nos autos guarda identidade com o Tema 1.104 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para que sejam inadmitidas e/ou improvidas as ações civis públicas e, em qualquer hipótese, afastada a tutela inibitória e a inconstitucional multa cominada por cada autuação de excesso de peso, bem como a determinação de arbitramento de danos materiais e morais coletivos”(Doc. 54, p. 31).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 56).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 58).



    Irresignado, Louis Dreyfus Company Brasil S/A interpôs agravo (Doc. 60).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Louis Dreyfus Company Brasil S/A, objetivando a condenação à obrigação de não fazer consistente na abstenção de “trafegar em qualquer rodovia federal com excesso de peso”, bem como ao pagamento de danos morais e materiais coletivos (Doc. 2). 



    Ab initio, releva anotar que o recurso especial (Doc. 14) interposto simultaneamente ao recurso extraordinário (Doc. 15) pelo Ministério Público Federal contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (Doc. 8) foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 36), motivo pelo qual o apelo extremo interposto pelo Parquet Federal está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE 1.113.783–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 20/11/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871–ED–AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/06/2018)



    Quanto ao agravo interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S/A, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “A modalidade de dano tratada na presente demanda é tipicamente ‘difusa’, o que não quer dizer que inexistam prejuízos individuais e coletivos capazes de cobrança judicial pelos meios próprios. Como se sabe, a Lei n. 7.347/85 traz lista ‘meramente enumerativa’ de categorias de danos, exemplificada com a técnica de citação de ‘domínios materiais do universo difuso e coletivo’ (meio ambiente; consumidor; patrimônio histórico-cultural; ordem econômica; honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; patrimônio público e social). 



    O rol do art. 1° qualifica-se duplamente como numerus apertus em vez de numerus clausus. Primeiro, por impossibilidade jurídica absoluta de identificar e relacionar aquilo que, no mundo real da dignidade humana e dos valores fundamentais do ordenamento, encontra-se em permanente e compreensível estado de fluxo, mutação e atualização. Segundo, por explicitação direta efetuada pelo próprio legislador: ‘qualquer outro interesse difuso ou coletivo’, expressão introduzida na Lei n. 7.347/85 (o atual inciso IV do art. 1°) pelo Código de Defesa do Consumidor, a partir da posição, nesse ponto, dos Professores Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe. 



    Lido sob outro ângulo, o acórdão recorrido, indiretamente e utilizando-se de vários argumentos, negou a possibilidade de cumular a multa de trânsito já determinada com a reparação específica e